Tribunal: TJES
Processo: 5001400-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: ELIOENAI GONCALVES DE ANDRADE NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001400-87.2023.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e ELIOENAI GONCALVES DE ANDRADE NASCIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possuía cartão de crédito com o banco requerido e incorreu em inadimplemento das faturas. Diante disso, seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Informa que posteriormente realizou acordo de renegociação da dívida com preposto do banco, tendo realizado a quitação do débito, contudo as cobranças permaneceram e o nome do autor permaneceu negativado. Diante disso, ajuizou a presente demanda pugnando pela exclusão liminar do nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito, declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de determinar a imediata expedição de ordem ao Serasa para retirar os lançamentos de débitos solicitados pelo requerido e registrados em nome do autor. Ademais, declarou quitado o contrato de n° 5534507134158003, devendo o banco cancelar eventuais débitos em aberto, além de condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o banco demandado argumenta pela ausência de ato ilícito, tendo agido em exercício regular de direito, em decorrência da mora do consumidor. Discorre pela inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

Nas razões recursais, a parte autora requer a majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Este juízo determinou a intimação do autor para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

Após análise dos documentos juntados pelo recorrente, o magistrado relator indeferiu o pleito de assistência judiciária e determinou a intimação do recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher os valores atinentes ao preparo recursal, sob pena de deserção.

Na petição de Id. n° 7939609 o requerente reiterou o pedido pela concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao recurso interposto pelo autor –
ELIOENAI GONCALVES DE ANDRADE NASCIMENTO
–,

verifico que não cumpre os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Isso pois, consoante disposto em sede de decisão monocrática, os documentos juntos pelo autor não comprovam sua vulnerabilidade financeira.

Assim sendo, devido o
indeferimento da justiça gratuita
, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que o autor não realizou o recolhimento das custas processuais atinentes ao Recurso Inominado, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Isto posto, mantenho o inteiro teor da decisão monocrática anteriormente proferida e, considerando a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal,
não conheço do Recurso Inominado
interposto.

Outrossim, conheço do recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A,
uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável que o banco incorreu em falha na prestação de serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, não tendo cumprido o acordo de renegociação de dívida firmado entre as partes, de forma a manter a constrição realizada em desfavor do consumidor após a quitação do débito.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ademais, a parte Autora informa na conversa de que procedeu com tal acordo por telefone, e que tal conversa fora devidamente gravada, conforme as conversas com a assessoria (id. 20848275), solicitando a quitação integral incluindo as parcelas que estavam a vencer.

Ocorre que a parte Ré não trouxe nenhum documento hábil a comprovar de que tal acordo não fora realizado como informando pelo Autor ao atendente, havendo meras alegações do atendente de que não é o que consta no sistema, visto que a parte Autora fora atendida por prepostos diferentes da Ré.

No id. 21054850 a parte Autora juntou um documento da CDL Vitória informando que se trata de

negativação junto ao SERASA a respeito do contrato nº. 5534507134158003, no valor de R$ 209,21, referente ao vencimento 12/08/2022, incluído dia 20/09/2022.

Além disso, a parte Autora comprova de que pagou o valor acordado entre as partes, e tal valor foi direcionado para a conta bancária da Ré.

A alegação da parte Ré de que foram feitos pagamentos a menor nos não prospera, pois sequer comprovadas documentalmente tais alegações.

Entendo que o acordo de quitação feito abarca todos os débitos em aberto com quitação integral e impedia que a parte Requerida continuasse quaisquer cobranças e ainda realizasse a negativação em nome da parte Autora.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício do consumidor em decorrência da manutenção da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do débito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO [...] 3- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 4- Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Assim sendo, a manutenção da inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do débito viola a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”.

Isto posto, constato que a manutenção da inscrição indevida do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Destarte, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, reconheço a deserção do
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELIOENAI GONCALVES DE ANDRADE NASCIMENTO
, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A
. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/1995, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)